Tribunal: TJSP
Processo: 1000730-89.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável". Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito e autorização de consignação em folha de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável". Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito e autorização de consignação em folha de pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000730-89.2019.8.26.0434, da Comarca de Pedregulho, em que é apelante ISABEL
CRISTINA GONÇALVES MONTANHEIRO, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1000730-89.2019.8.26.0434 - Pedregulho - T - Voto no 45.900
Voto no 45.900
Apelação Cível n.o 1000730-89.2019.8.26.0434
Comarca: Pedregulho - Vara Única
Apelante: Isabel Cristina Gonçalves Montanheiro
Apelado: Banco Bmg S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Luiz Gustavo Giuntini de Rezende
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Descontos em
benefício previdenciário sob a rubrica “reserva de margem consignável”. Alegação
de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do
contrato de adesão à utilização de cartão de crédito e autorização de consignação
em folha de pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração
da verba honorária.
Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização por danos morais julgada improcedente pela r. sentença de fls. 242/244, que
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00.
Apela a autora (fls. 249/262) com pedido de reforma do julgado,
sustentando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a consequente
inversão do ônus da prova. Assinala que o banco condicionou a concessão do
empréstimo consignado à contratação do cartão de crédito, redundando em “venda
casada”. Assinala que a cobrança é realizada mediante o desconto da fatura em seu valor
mínimo, o que fideliza indevidamente o mutuário e resulta numa dívida impagável,
caracterizando dano moral indenizável. Firme nessas razões, pugna pelo provimento do
recurso para que a demanda seja integralmente procedente e para que sejam invertidos
os ônus da sucumbência.
Recurso regularmente processado e respondido pelo réu (fls. 266/276),
que se manifestou pela manutenção integral da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1000730-89.2019.8.26.0434 - Pedregulho - T - Voto no 45.900
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A autora ajuizou a presente ação alegando que teria contratado um
"empréstimo consignado", mas além dos pagamentos relacionados com o empréstimo, o
réu desconta valores a título de RMC - reserva de margem consignável, relacionada a
cartão de crédito, jamais solicitado nem utilizado. Daí, seu pedido visando à declaração
de nulidade das cobranças, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
e indenização por danos morais.
Todavia, juntamente com a contestação (fls. 152/162), o réu trouxe o
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para
Desconto em Folha de Pagamento” (fls. 163/170) assinado pela autora e a fatura de fls.
171 comprovando a disponibilização do empréstimo e a utilização do crédito.
Os termos do contrato, repita-se, assinado pela autora, são claros o
suficiente e não deixam dúvidas, mesmo para os mais leigos, de que se tratava de adesão
a cartão de crédito e autorização de saque, com desconto na fatura, cujo valor mínimo
seria consignado na folha de pagamento do benefício previdenciário. Portanto, sem
nenhuma verossimilhança a alegação da autora de que lhe fora imposta a adesão a cartão
de crédito.
Com o devido respeito, a “reserva de margem consignável” não é espécie
de contrato ou produto, mas simples forma de pagamento, de modo que não faz sentido
a alegação de “venda casada”, também porque não há nenhuma prova de que a autora
tenha contratado simples empréstimo que não aquele mediante saque no cartão de
crédito, ao qual aderiu livremente.
Há de se ressaltar que os valores descontados no benefício da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1000730-89.2019.8.26.0434 - Pedregulho - T - Voto no 45.900
dizem respeito ao valor mínimo das faturas, vinculado à margem consignável disponível
(5% do benefício). Portando, se a autora não realizar o pagamento do valor residual que
não é consignado, certamente, nunca irá liquidar o saldo devedor.
Logo a alegação de que tal modalidade é impagável não pode ser
imputada ao banco, mas à própria autora.
É de ser visto ademais, que a taxa de juros aplicada (3,99% ao mês) não
se mostra abusiva, mas comum até mesmo para contratos de simples empréstimo direto
ao consumidor, principalmente para os valores envolvidos no caso em concreto.
Também não era possível transmudar o contrato de cartão de crédito
consignado para simples empréstimo consignado (com o cancelamento do cartão de
crédito), sob pena de vulnerar de morte a vontade contratual.
Portanto, se a autora, ainda que passados anos, se arrependeu da
contratação, seja pela solicitação de um cartão de crédito que não usa, seja pela forma de
pagamento, seja pelos juros praticados, deve resolver a questão com a devolução do
empréstimo recebido, quitando-o integralmente, e, após, pedir a resolução contratual.
Logo, tudo considerado, verifica-se que a sorte da demanda não merecia
ser outra senão a da improcedência como, inclusive, tem entendido reiteradas vezes esta
Corte:
CONTRATO BANCÁRIO Alegada ausência de contratação e autorização
para os descontos efetuados no benefício previdenciário (aposentadoria) do
autor sob a denominação de "empréstimo sobre a RMC", relativamente a
margem consignável de cartão de crédito não solicitado Prova documental da
adesão ao cartão de crédito consignado, autorização para desconto do valor
mínimo do provento de aposentadoria e de transferência do montante solicitado
para conta-corrente de titularidade do autor
Improcedência mantida

Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1000730-89.2019.8.26.0434 - Pedregulho - T - Voto no 45.900
(Apelação Cível 1001635-75.2019.8.26.0311; Relator (a): Correia Lima;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara
Única; Data do Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro: 22/09/2020)
CONTRATO
Serviços bancários
Empréstimo sobre a RMC

Transação não reconhecida Existência da contratação de cartão de crédito
consignado comprovada pelo réu
Exigibilidade da dívida reconhecida

Venda casada Inocorrência Inexistência de valores a restituir - Dano moral
não configurado Indenização indevida Sentença mantida Recurso não
provido.
(Apelação Cível 1001363-63.2020.8.26.0047; Relator (a): Maia da Rocha;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS - Cartão de crédito com reserva de margem
consignada (RMC) - Sentença de improcedência - Recurso do autor, alegando o
desconhecimento do contrato - Autorização expressa por parte do consumidor -
Exercício regular de um direito do réu - Danos morais não configurados na
espécie - Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária, observado o benefício da gratuidade processual deferido ao
requerente.
(Apelação Cível 1004920-83.2019.8.26.0438; Relator (a): Marco Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis -
2a Vara; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)
Ante o exposto e pelo mais o que dos autos conta, nego provimento ao
recurso e elevo a verba honorária para R$ 3.000,00 (três mil reais), observada a
gratuidade de justiça (fls. 64).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator